Tribunal: TJES
Processo: 5000987-67.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000987-67.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE MARIO GIRARDI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL NÃO ATENDIDAS – CONSUMIDOR AUSENTE E NÃO NOTIFICADO DA SUBSTITUIÇÃO E DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO DA ANEEL E DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – APLICAÇÃO DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – CONSONÂNCIA NA APLICAÇÃO DO CDC E DAS DIRETRIZES DA ANEEL – DNO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o motivo do inconformismo da parte recorrente.

2. Restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a cientificação do consumidor/usuário da perícia técnica a ser efetuada no aparelho de medição substituído, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

3. Mesmo que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, tais resoluções não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor. Há perfeita consonância na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com as diretrizes normativas da ANEEL, pois na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo, tal como a inversão do ônus da prova.

4. Embora a cobrança do que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório. Como dito, ao apelado não foi oportunizado acompanhar a perícia técnica realizada no medidor substituído, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.

4. Não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, uma vez que o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da apelante que, inclusive, em sede judicial, dispensou a produção de outras provas.

5. Quanto ao argumento da apelante defendendo a inexistência de danos morais, ao contrário do que se sustenta, em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se “in re ipsa”, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

6. Valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00 - oito mil reais) se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende às peculiaridades do caso concreto, uma vez a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu na moradia da mãe de um dos apelados, uma senhora idosa com 83 (oitenta e três) anos
de idade
acometida de Mal de Alzheimer.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a apelada arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de ID 5267680, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral e pedido liminar de tutela de urgência
” que lhe move
JOSÉ MÁRIO GIRARDI e AILTO FERREIRA LEITÃO
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, unicamente para “
declarar a inexistência do débito informado na exordial e condenar a ré ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais em favor apenas do segundo requerente, valor esse a ser acrescido de juros e correção monetária, aqueles desde a data da suspensão da energia e esta desde o presente momento, na forma das Súmulas n.º 54 e 362 do STJ
”.

Conde
nou ainda
a

parte
ré ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, os quais
foram fixados
em 12%
(doze por cento)
do valor da
sucumbência
, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Nas razões re
cursais de
ID 5267683
, alega a apelante, em síntese, que:
(i)
o arcabouço probatório colacionado ao bojo dos autos evidencia a irregularidade;
(ii)
a lavratura do TOI observou todos os princípios e diretrizes veiculados na Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de forma que agiu a concessionária em exercício regular de direito;
(iii)

“certo é que não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos”
;
(iv)

“todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”
;
(v)

“não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 172, I, da Resolução ANEEL 414/2010”;
(vi)
não
há que se falar em indenização pelos danos morais, visto que inexistentes por
não ter sido caracterizada a ofensa a qualquer direito da personalidade;
e, por fim, que
(vii)
o valor arbitrado a título de dano moral é irrazoável e representa enriquecimento ilícito da parte apelada
.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo ora apelado na inicial.

Subsidiariamente “requer seja a verba reparatória de R$ 8.000,00 (oito mil reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se configurarem transgredidos, evitando-se, ainda, o enriquecimento sem causa da parte Apelada, o que, diga-se, é vedado em nosso ordenamento jurídico”.

Contrarrazões no ID
5267687

aduzindo, inicialmente, a ausência de dialeticidade do recurso. No mérito pugna

pelo desprovimento do recurso.

V
erifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, pelo que se passa a analisar as teses recursais.

Extrai-se dos autos que
JOSÉ MÁRIO GIRARDI e AILTO FERREIRA LEITÃO

ajuiz
aram
“ação
declaratória de inexistência/inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais e pedido liminar de tutela de urgência”
em face da concessionária de energia elétrica, narrando que em
18/08/2021 fo
ram
surpresado
s
com os prepostos da requerida, que efetivaram o corte do fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de que havia débitos existentes atrelados àquela unidade consumidora.

Posteriormente, foram informados que em 20/11/2020 houve a substituição do medidor anterior por supost
amente estar com o “disco arranhado”, que por via de consequência,
ter deixado
de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade
, consoante formalizado no TOI nº 3494566, o qual apontava conta de energia elétrica complementar
no valor de
R$7.
776,62
(sete mil,
setecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois
centavos).

Salienta
m
que, além de não lhes terem sido enviados comunicados por qualquer meio, que a “recuperação de consumo pressup
õ
e, pois, a exist
ê
ncia de consumo submetido a recuperar, com proveito econômico que o consumidor possa ter usufruído, o que não se verifica no caso”.

Requere
ram, assim, liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como, no mérito,
a declaração de nulidade do TOI nº 3494566 e, por
consequência
, a inexistência/inexigibilidade dos débitos
relativos
aos supostos consumos irregulares de energia elétrica, além da condenação da requerida na repetição em dobro dos valores cobrados e
no
pagamento de indenização por danos morais na monta de R$20.000 (vinte mil reais)

Na r. sentença, consignou o magistrado de primeiro grau que “
o descumprimento das normas regulamentares com relação à lavratura do TOI, pela concessionária, importam em violação à boa-fé objetiva, uma vez que ela impõe, conforme magistério doutrinário, a busca de um sentido ético das relações jurídicas, conforme a confiança e a probidad
e”.

De fato, n
os termos do artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos devem ser adotados para a sua caracterização. Confira-se o referido dispositivo:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

A referida normativa dispõe acerca da necessidade de oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular.

Assim, embora os termos da resolução sejam claros e objetivos quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3494566, anexado no ID 5267643 dos autos, não foram adotadas as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade no medidor de energia, mormente porquanto não houve qualquer notificação prévia do usuário para os fins da norma, constando no TOI, inclusive, que o interessado/apelado estava ausente no ato de inspeção.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, devendo, além de notificar o consumidor anteriormente à inspeção, ser possibilitada ao consumidor/usuário o acompanhamento da perícia/avaliação técnica dos aparelhos de medição, nos termos dos parágrafos 6º e 7º do art. 129 da Resolução, pelo que se evidencia que a concessionária apelante realizou todo o procedimento sem qualquer notificação d
o
apelad
o
, ou seja, à revelia dest
e
e sem observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Para corroborar, importante destacar que esse entendimento está sedimentado pelo neste Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Data: 20/Jul/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0000014-60.2020.8.08.0009 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral

Ademais, para se apurar o valor devido com vistas à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º), acerca da qual não há comprovação nos autos.

Sobre o tema, a citada Resolução prevê que “
na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”. Desse modo, uma vez constatada a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, é
possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de irregularidade, todavia para que a cobrança seja revestida de legalidade e tida como exercício regular de direito, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório, o que não ocorreu no caso.

De outro giro, alega ainda a apelante que “
não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos”.

Quanto a tal argumento, ainda que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, tais normas infralegais não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Nesse contexto, observa-se que o caso em tela revela nítida relação de consumo, sob a regência do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a força de uma Resolução Normativa não pode ser aplicada em detrimento da legislação federal que regula as relações jurídicas estabelecidas por pessoa jurídica concessionária de serviço público com usuários hipossuficientes, especialmente porque a norma infraconstitucional em questão (CDC), cumpre mandamento constitucional (CDC, art. 1º).

Tanto é assim que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Egrégia Corte se consolidaram no sentido de que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, sendo cabível a aplicação do CDC (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017). No mesmo sentido, TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019.

Há, por isso, perfeita consonância na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com as diretrizes normativas da ANEEL, pois, na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público, cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo, tal como a inversão do ônus da prova.

Portanto, n
ão há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas,
uma
vez que o

ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da apelante.

Quanto ao argumento da apelante defendendo a inexistência de danos morais, ao contrário do que sustenta a recorrente, em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se “in re ipsa”, em decorrência da ilicitude do ato praticado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [¿] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida. 4.
Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 038180044000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Do mesmo modo,
verifica-se
que a pretensão recursal de redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais não merece amparo.

O valor da indenização deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Dito isso,
nota-se
que o valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor
no caso concreto.

Observa-se, efetivamente, que o patamar de arbitramento dos danos morais é superior àquele estabelecido para situações de indevida suspensão de fornecimento de energia elétrica. Todavia, as
peculiaridades do caso demanda
m
tal majoração, uma vez a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu na moradia da mãe de um dos apelados, uma senhora idosa com 83 (oitenta e três) anos
de idade
acometida de Mal de Alzheimer,
consoante comprovado em
ID 9405022.

Assim,
notadamente considerando que o fato de tratar-se de idosa reforça a ocorrência dos danos morais em razão da especial proteção dispendida pelo sistema jurídico a pessoas com maior vulnerabilidade,
o
bserva-se
que foi devidamente arbitrado o

quantum
compensatório
ao caso concreto
.
No sentido:

ENERGIA ELÉTRICA - TOI ILEGAL - DANOS MORAIS - CORTE ENERGIA ELÉTRICA
- TOI ILEGAL - DANOS MORAIS - CORTE ENERGIA ELÉTRICA - TOI ILEGAL - DANOS MORAIS - CORTE ENERGIA ELÉTRICA - TOI ILEGAL -- DANOS MORAIS - CORTE - DESVIO PRODUTIVO Apelação. Alegação de lavratura de TOI nº 8390222, inserção do parcelamento na fatura e suspensão do serviço em 16/05/2019. A sentença confirmou a tutela, declarou a nulidade do TOI nº 8390222 e a inexistência do débito a ele referente. Condenou a ré a 1) abster-se de incluir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito tendo por fundamento as cobranças ora impugnadas 2) cancelar os débitos referentes ao TOI, 3) cancelar as faturas emitidas nos meses junho e julho/19 (período no qual o serviço não fora prestado), 4) restituir ao autor as parcelas relativas ao TOI e devidamente quitadas, de forma simples, com juros contados da citação e correção desde o desembolso, a título de danos materiais, cujo valor deverá ser apresentado pelo autor em sede de liquidação; 5) pagar a quantia de R$12.000,00 a título de compensação por danos morais, acrescidos de juros legais desde a citação e correção à data da publicação da sentença. Apelo da ré pela improcedência ou redução da verba reparatória. Em tendo a ré promovido a inspeção, normalizado o sistema de medição, e encaminhado faturas com o mesmo perfil de consumo (custo de disponibilidade), sem que tenha adotado o procedimento de perícia determinado pela agência reguladora, não há espaço para se concluir por fraude perpetrada pelo consumidor em desfavor da concessionária. Falha na prestação do serviço configurada. Inércia da ré quanto a produção de prova. Consolidação da liminar para desconstituir o TOI reclamado, cancelando o parcelamento cobrado e a restituição na forma simples.
Danos morais configurados e mantidos no valor originário de R$ 12.000,00. Corte de serviço essencial. Pessoa Idosa.
Deflagração da via administrativa sem êxito. Imposição de parcelamento na fatura. Súmula 343 do TJERJ. RECURSO DESPROVIDO. TJ-RJ - APL: 00120376920198190008, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/09/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2020

Portanto
,

firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios do apelante para 15% (quinze por cento) do valor da sucumbência.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) do valor da sucumbência.

Acompanho o voto de relatoria.